Tribunal: TJMT
Processo: 1043098-82.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043098-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 05.876.794/0001-75 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 05.876.794/0001-75 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos, não matéria afeta à interpretação diversa de entendimento ou rejeição de argumentos da parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI
em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou os anteriores aclaratórios opostos.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em erro material, porque não houve o enfrentamento quanto o apontamento de “erro material” no tocante a aferição do percentual da multa aplicada.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, para sanar o vício apontado.

Em contrarrazões (Id n. 253220659), o Estado pede a rejeição dos embargos, argumentando tratar-se de rediscussão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer erro material no acordão dos primeiros embargos.

Aliás, para se evitar vício de repetição, oportuno transcrever a primeira alegação de omissão da embargante, posta nos primeiros embargos, bem como a manifestação expressa a respeito.

Vejamos.

Alegações relatadas no acordão dos primeiros embargos:

“(...)
Alega, ainda, a embargante, que
os valores de R$179.000,00 e R$ 125.000,00 apontados na decisão embargada se trata do valor do produto (Notas Fiscais) e não o valor do ICMS. Portanto, diz que o valor das multas exigidas é muito superior a 100% o valor do ICMS, resultando assim, em efeito confiscatório
. (...)” (destaquei)

Manifestação expressa a respeito:

“(...)
Quantos aos valores questionados, evidentemente a embargante procura rediscutir os fundamentos do acordão, porquanto na CDA n. 141822234 estão descritas as bases de cálculo, incidência do tributo e juros
. Logo, sem equívoco.

De fácil verificação que os argumentos da embargante se evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.
(...)” (destaquei)

Constata-se pois, que, embora sob a alegação de “erro material”, a embargante questiona a mesma situação posta nos embargos anteriores, sob o argumento de que teria configurado omissão, e sobre as quais houve pronunciamento expresso, embora contrariando sua pretensão.

Assim, mais uma vez, o que se tem como certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos da Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada. Logo, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Outrossim, o erro material passível de correção é o decorrente de equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc, que não alteram o conteúdo decisório do julgado.

Desta forma, não configura erro material o fato de o julgador haver decido em contrariedade a realidade dos autos e/ou em dissonância com a legislação vigente, como alegado pela embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1.
Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes
. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 10ª C.Cível - 0007265-88.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 14.03.2022)
(TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

Outrossim, advirto à parte embargante que a reiteração deste expediente ensejará o pagamento de 2% de multa sobre o valor atualizado da causa, haja vista que, sendo sobre o mesmo argumento, configurará intuito protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024